Tribunal: TJPA
Processo: 0804489-85.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 13094 - Coisa Julgada
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0804489-85.2020.8.14.0000

AUTOR: TONILDA PINHEIRO DE ALMEIDA

REU: TONILDO DOS SANTOS PINHEIRO E CARLA GLENDA LEITE FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ADOÇÃO PÓSTUMA. PROVA FALSA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada com fundamento no art. 966 do CPC, visando desconstituir acórdão que reconheceu a adoção póstuma, e nesse sentido alega violação à coisa julgada e ocorrência de fatos inverídicos, que teriam subsidiado a decisão.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão rescindendo ofendeu coisa julgada, ou se fundou-se em prova falsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória possui caráter excepcional e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, devendo se limitar às hipóteses do art. 966 do CPC.
4. A alegação de fatos inverídicos, que teria acarretado na ausência de participação da mãe biológica no processo de adoção, não constitui fundamento suficiente para rescindir o julgado, pois a decisão rescindenda acompanha todo contexto de vivência da criança e a legislação vigente, e considerou o melhor interesse da criança e o vínculo afetivo consolidado.
5. A adoção póstuma encontra respaldo no art. 42, § 6º, do ECA, que exige a manifestação inequívoca de vontade do adotante e o início do procedimento de adoção, ambos presentes no caso concreto.
6. Não há violação à coisa julgada, pois a adoção póstuma foi manejada de forma específica para atender ao melhor interesse da criança, com base no vínculo familiar consolidado.
7. O reconhecimento da adoção póstuma encontra amparo nos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, que se sobrepõem às alegações formais apresentadas pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ação rescisória julgada improcedente. Autor condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento
:
"1. A adoção póstuma está condicionada à manifestação inequívoca de vontade do adotante e ao início do procedimento de adoção, nos termos do art. 42, § 6º, do ECA.
2. A ação rescisória não é instrumento apto a rediscutir fatos ou reavaliar provas, salvo nas hipóteses estritas do art. 966 do CPC."

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Público, por unanimidade, em julgar improcedente a Ação Rescisória
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Rosileide Maria da Costa Cunha .

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada

por Tonilda Pinheiro de Almeida em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação e julgou procedente a AÇÃO DE ADOÇÃO PÓSTUMA nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. ADOÇÃO PÓSTUMA. POSSIBILIDADE. ADOTANTE QUE INICIOU O PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO À ADOÇÃO, MANIFESTANDO INEQUIVOCAMENTE A VONTADE DE ADOTAR O ADOTANDO ANTES DE SEU ÓBITO. POSSE DO ESTADO DE FILHO CONFIGURADO. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.”

A Autora relata, incialmente, que é inventariante nos autos do Processo n.º 0016997-42.2015.8.14.0301, dos bens deixado pelos seus genitores ANTONIO LOBATO PINHEIRO e MARIA RUTH DOS SANTOS PINHEIRO, bem como dos bens que foram arrolados de sua irmã falecida NILDA DOS SANTOS PINHEIRO.

Diz, ainda, que teve conhecimento da procedência da ação de adoção
post-mortem
(Processo n.º
0048143-67.2016.8.14.0301
).

Afirma que cabe a Ação Rescisória haja vista a existência de falsidade de prova e por ofensa a coisa julgada (artigo 485, em seu inciso IV, c/c Artigos 966, IV, e VI, todos do CPC).

Pondera ter interesse na demanda, pois a decisão acarreta efeitos para todos os herdeiros.

Argumenta que no processo de adoção póstuma foram levados fatos inverídicos que ludibriaram a boa-fé do julgador. Nesse sentido afirma que: 1) os réus conheciam mãe biológica da criança adotada, e que ela deveria ter participado do processo de adoção; 2) omitiram o processo de inventário em que estava arrolado um bem da falecida.

Assim, aponta a ocorrência de ofensa à coisa julgada, pois o processo de adoção iniciado pela falecida Nilda foi julgado improcedente e os réus da presente demanda iniciaram novo processo de adoção póstuma.

Destarte, pleiteia a reforma do julgado e que seja proferido novo julgamento.

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pela improcedência da ação rescisória (Id. 15498946).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento do dia 17/12/2024.

VOTO

Inicialmente, ressalto a admissibilidade da Ação Rescisória, eis que ajuizada dentro do prazo instituído pelo art.
975
do
Código de Processo Civil
(
CPC
).

Impende consignar o relato confuso da parte autora, pois no tópico dos fatos trata apenas da existência de ação de inventário, mas no mérito da demanda indica que a ação rescisória visa desconstituir acórdão proferido na ação de adoção póstuma.

Após detida análise dos autos, averiguo que a Sra. Nilda do Santos Pinheiro ajuizou ação de habilitação de adoção em relação à criança N. J. P.F. em 11/2/2014 (Processo n.º
0007542-87.2014.814.0301), a qual foi julgada improcedente em 16/7/2014.

Ocorre que, em 2/6/2014, a adotante faleceu e a criança passou aos cuidados de Tonildo dos Santos Pinheiro e Carla Glenda, irmão e cunhada da falecida, respectivamente, os quais ajuizaram a ação de adoção póstuma.

É possível constatar que a sentença de improcedência da habilitação da adoção ocorreu após o falecimento da adotante e que houve uma tentativa de continuidade do processo judicial, mas teve o indeferimento.

Sendo assim, os réus da presente ação ajuizaram ação de adoção póstuma, que foi julgada improcedente pelo juízo de primeiro grau, mas em recurso de apelação houve reforma da sentença, reconhecendo a adoção
post-mortem
.

Verifica-se que a Autora desta Ação Rescisória entende que o acórdão deve ser reformado, haja vista terem sido levados fatos inverídicos, que impediram a participação da mãe biológica no processo de adoção, e por não se ter respeitado a decisão que julgou improcedente o primeiro pedido de habilitação.

Pois bem. Impende salientar que a Ação Rescisória constitui medida de caráter excepcional, devendo ser manejada nas hipóteses taxativas estabelecidas no art.
966
do
CPC
, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

Com efeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é uníssono no sentido de que a Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Diante das questões aventadas pela Autora, entendo que a pretensão não merece acolhida. Averiguo que, além dos argumentos apresentados serem frágeis, aponta de forma genérica a existência de fatos inverídicos (de que todos tinham conhecimento da localização da mãe biológica).

Ocorre que a reanálise desse argumento, por si só, não seria capaz de desconstituir a relação de afetividade e maternidade criada pela falecida e a criança adotada.

Ademais, valorizar este fato isoladamente iria de encontro com o princípio do melhor interesse, o qual prioriza o bem-estar da criança/adolescente, que já tinha convivência familiar efetiva, demonstrando-se situação mais vantajosa para o menor.

Destarte, acolher tais argumentos seria possibilitar a rediscussão de fatos, que deveriam ocorrer em instrumento processual recursal.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO, VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO LEGAL, ERRO DE FATO E DOLO. RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o documento novo, apto a amparar o pedido rescisório, é aquele que já existia ao tempo da sentença rescindenda, mas não pode ser utilizado pela parte interessada na demanda originária, seja porque ignorava a sua existência, seja porque dele não pode fazer uso em tempo. Exige-se, ainda, em qualquer caso, que o documento seja capaz de, por si só, assegurar o pronunciamento judicial favorável ao autor da rescisória" (AR 5.254/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 30/5/2022). 2. O cabimento da ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 "pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal da norma do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir, entendimento mantido por esta Corte Superior sob a égide do atual Código de Processo Civil" (AgInt na AR 6.562/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 16/12/2019). 3. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, "a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato" (AgInt na AR 6.991/BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 7/3/2024). 4. A firme jurisprudência do STJ é no sentido de que a pretensão rescisória fundada em dolo da parte vencedora "exige que a decisão a ser rescindida decorra diretamente da conduta dolosa da parte vencedora, a qual, com sua má-fé, tenha dificultado concretamente a atuação da parte prejudicada, o que não ocorrerá se os demais elementos dos autos confirmarem o acerto da decisão rescindenda" (AR 5.223/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 25/8/2022). 5. A Segunda Seção do STJ entende que "a ação rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las" (AR 6.052/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 14/2/2023). 6. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1958417 ES 2021/0250723-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024)”

No que tange à violação da coisa julgada, vislumbro que houve a tentativa de habilitação nos autos de um processo ajuizado pela falecida, e que a sentença foi proferida após o falecimento da adotante. Sendo assim, para adequadamente atender ao interesse da criança, que permaneceu no vínculo familiar da Sra. Nilda, foi ajuizada a ação póstuma.

Entendo relevante consignar que a adoção póstuma tem previsão expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente, especificamente no artigo 42, § 6º, exigindo a manifestação inequívoca da vontade do adotante (o que é inquestionável nesse caso) e que tenha se iniciado o procedimento de adoção (o que também ocorreu)
[1]
.

Nota-se que o ajuizamento da ação específica ocorreu para garantir com mais eficiência a proteção do interesse da criança.

Portanto, não há que se falar em violação da coisa julgada.

Ante o exposto, com fulcro no art.
487
, inciso
I
, do
CPC
, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente Ação Rescisória, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art.
85
,
§ 2º
, do
CPC
).

É como voto.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POR ADOÇÃO POST MORTEM - INEQUÍVOCA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA FALECIDA - AUSÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - NÃO DESINCUMBÊNCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Dentre as formas de colação de criança e de adolescente em família substituta, a adoção se revela como medida excepcional e irrevogável, cabível, apenas, quando esgotados os recursos de manutenção do infante na família natural ou extensa, somente podendo ser deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos. Nesse passo e dentre outros requisitos, a lei prevê que somente podem adotar os maiores de dezoito anos, devendo o adotando, por sua vez, contar com, no máximo, dezoito anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. 2. No tocante à adoção póstuma, também denominada de adoção post mortem, em que pese a literalidade da lei, doutrina e jurisprudência admitem a adoção após a morte do adotante, independentemente de processo de adoção, desde que tenha havido em vida inequívoca vontade de adotar, qualificada por uma relação socioafetiva entre adotante e adotado. 3. Negar provimento ao recurso.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50038678320238130223, Relator: Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 23/05/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/05/2024)

Belém, 13/02/2025